Tribunal: TJPA
Processo: 0809342-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809342-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO DA SILVA MELO

AGRAVADO: ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, SILVA E CHOE AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO-RESERVA OU VALOR CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que reformou decisão de primeiro grau para deferir tutela de urgência em favor do autor de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão agravada determinou que a empresa fornecedora disponibilizasse ao autor carro-reserva ou o valor correspondente, sob pena de multa diária, diante de vícios ocultos apresentados por veículo adquirido, que inviabilizaram seu uso profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal; (ii) analisar a alegada irreversibilidade da medida concedida; (iii) examinar a legalidade da imposição de responsabilidade solidária entre os fornecedores; e (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da decadência da pretensão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência concedida está amparada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os vícios no veículo surgiram logo após a aquisição, durante o período de garantia, e impediram o exercício da atividade profissional do autor, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois a entrega de carro-reserva ou valor equivalente é reversível, podendo ser compensada ou restituída, caso a ação principal seja julgada improcedente.

5.

A imposição de responsabilidade solidária entre os réus encontra respaldo no art. 7º, parágrafo único, do CDC, aplicável aos agentes integrantes da cadeia de fornecimento de bens e serviços, conforme reiterada jurisprudência.

6.

A alegação de decadência não pode ser conhecida, por não ter sido ventilada oportunamente no juízo de origem nem na decisão agravada, o que impediria sua análise em sede de agravo interno, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela de urgência recursal para fornecimento de carro-reserva ou valor correspondente quando demonstrados vícios ocultos em veículo adquirido que impedem sua utilização profissional.

2.

A medida de concessão de carro-reserva não é irreversível, sendo passível de compensação em caso de improcedência da demanda principal.

3.

Os fornecedores e prestadores de serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vícios do produto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.

Não se admite o exame de matéria não apreciada pelo juízo de origem nem pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12, 14 e 18, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJPE, AGI 446042-2, Rel. Des. Stênio Neiva, j. 08.11.2016; TJMG, AI 0573917-55.2023.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 21.06.2023; TJPR, Apelação Cível 0007385-84.2020.8.16.0031, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809342-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP

AGRAVADO: EDINALDO DA SILVA MELO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Nº 15888727

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

TRATA-SE DE
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO POR
ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP
, EM FACE DA
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ID. Nº 15888727
, QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR EDINALDO DA SILVA MELO
, REFORMANDO DECISÃO DO JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM QUE HAVIA INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

O autor EDINALDO DA SILVA MELO propôs
Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação Moral e Material
em face de
ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP
,
SILVA E CHOE AUTOPEÇAS LTDA.
e
JOSEMAR DA SILVA
, em razão da aquisição de veículo com defeitos mecânicos persistentes, que inviabilizaram seu uso profissional, pleiteando tutela de urgência para restituição do valor pago ou entrega de carro-reserva.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar, proferindo a seguinte decisão (Id. nº 93022838 – autos de origem nº 0841918-51.2023.8.14.0301):

DECISÃO DE 1º GRAU :

“(...) Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos capazes de convencimento do juízo acerca do direito da parte neste momento processual.”

Irresignado, o autor interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, cujo provimento foi concedido por esta Relatoria, nos termos da decisão monocrática proferida sob o Id. nº 15888727:

DECISÃO MONOCRÁTICA – EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA QUE A PARTE RÉ FORNEÇA AO AUTOR UM CARRO-RESERVA OU O VALOR CORRESPONDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

“(...) DISPOSITIVO: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para modificar a decisão objurgada, no sentido de deferir a tutela de urgência, ao que determino que a Ré/Agravada disponibilize ao Agravante carro-reserva de mesmo modelo do veículo em comento, ou o valor correspondente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 99.116,00 (noventa e nove mil cento e dezesseis reais), nos termos da fundamentação. (...)”

Após a publicação da referida decisão, a agravada

SILVA E CHOE AUTOPEÇAS LTDA. opôs
Embargos de Declaração
(Id. nº 15954504), sustentando a existência de obscuridade quanto à determinação do polo passivo responsável pelo cumprimento da ordem judicial.

Os embargos foram
conhecidos e acolhidos
, com a seguinte ementa:

DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO/ESCLARECIMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

“(...) Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício de obscuridade, integrando a decisão monocrática, com a ordem de que decorrido o prazo de 10 dias, da intimação pessoal dos réus, desta decisão, autorizar a expedição de mandado de busca e apreensão na ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP para que o Oficial de Justiça apreenda um veículo com as características mais próximas do veículo em litígio e ser entregue ao Agravante, passando este a se tornar fiel depositário do bem, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC.”

Inconformada, a parte ré,
ALUCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – EPP
, interpõe o presente
AGRAVO INTERNO id. 16624614
contra a decisão monocrática da Desembargadora Relatora que, determinando a entrega de carro-reserva ou pagamento do valor correspondente, sob pena de multa diária, em benefício do agravado,
EDINALDO DA SILVA MELO
.

Aduz que a decisão possui natureza satisfativa, com efeitos práticos irreversíveis, o que contraria os limites da cognição sumária e o §3º do art. 300 do CPC. Alega que a tutela foi concedida sem prova inequívoca da verossimilhança das alegações, notadamente quanto à origem dos defeitos do veículo, que poderiam decorrer da atuação de terceiro (oficina mecânica), e não de vício imputável à agravante.

Sustenta que não há fundamento legal ou contratual que justifique a imposição de responsabilidade solidária, pois inexiste vínculo entre a agravante e o outro réu, mecânico prestador de serviço, o que torna ilegítima a incidência de multa em obrigação alheia.

Alega, ainda, que a pretensão do agravado está atingida pela decadência, prevista no art. 26, II, do CDC, pois o prazo de 90 dias foi extrapolado entre a data da compra (dezembro/2022) e o ajuizamento da ação (abril/2023), e que, embora tal ponto não tenha sido enfrentado na decisão recorrida, pode e deve ser analisado neste recurso por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer
:

O conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada

O indeferimento da tutela de urgência recursal

O afastamento da responsabilidade solidária entre os requeridos

O reconhecimento da decadência da pretensão do autor

A rejeição do pedido de busca e apreensão do veículo

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Agravo Interno.

A presente irresignação, contudo,
não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer fundamento jurídico novo ou argumento probatório capaz de infirmar os fundamentos que sustentaram a decisão agravada.
Assim, a manutenção do decisum se impõe, por seus próprios fundamentos, que ora se reafirmam e se ampliam.

Ainda que o § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil disponha que “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”, é certo que essa vedação
vem sendo mitigada
pela jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, que tem reconhecido que,
na ausência de argumentos novos
, não se exige do relator a reformulação artificial da fundamentação. Nesse sentido:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente.”

(EDcl no AREsp 980.631/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017)

No caso em exame, os fundamentos apresentados pela parte agravante já haviam sido adequadamente enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, não havendo sequer um fato superveniente que autorize a sua reforma.

I – DA TUTELA DE URGÊNCIA: PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

A agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória deferida em sede recursal. No entanto, essa alegação não merece guarida.

A decisão monocrática examinou detidamente os elementos constantes nos autos e verificou, com acerto, a existência de
probabilidade do direito
e
risco de dano irreparável
, uma vez que o veículo adquirido pelo agravado apresentou diversos vícios mecânicos graves, ainda durante o período de garantia, impedindo seu uso profissional como meio de transporte de passageiros, o que lhe causou evidente prejuízo de ordem econômica.

Na decisão agravada esclareci que

veículo em comento (Van SPRINTER M. BENS 515 CDI, PLACA OTB – 9493, ANO 2013/2013) foi adquirido pelo Agravante,
EDINALDO DA SILVA MELO
(
Id. Num. 91902162 a 91902157 e 91902155

– autos na origem), em 29/12/2022, sendo que, no dia 30/12/2022, o Autor foi receber o veículo, o que não aconteceu, pois o carro não conseguiu sair do pátio da Agravada ALUCAR, eis que as correias de ar do alternador arrebentaram na saída do veículo, soltando pedaços, o que foi comunicado no mesmo momento ao senhor Sr. Silvio, gerente da loja (cfe. vídeos anexado aos
Ids. Num. 95288170 a 95288170
).

N
arra o Requerente que os mecânicos da empresa

não conseguiram solucionar o problema de imediato, mas apenas cinco dias depois (em 05/01/2023), após a loja ter feito a troca das correias, sendo o carro liberado para a entrega ao recorrente.

Aduz que, em 07/01/2023, dois dias depois de receber o veículo, realizou a primeira viagem para a cidade de Mocajuba, serviço que já estava agendado e parcialmente pago pelo cliente, tendo feito as vistorias de pneu, água e outros itens, como de costume devido a sua experiência, constatando que estava normal e pegou a estrada, porém que um novo problema ocorreu, dessa vez, no reservatório de água, vazou e aqueceu o motor, não sendo possível ser percebido devido à função do sensor de temperatura não estar funcionando (defeito oculto).

Alega que a loja foi informada imediatamente do problema ocorrido para que o carro fosse rebocado até Belém. Todavia, não foi feito o conserto do sensor e, então, no dia 14/01/2023, outra situação foi detectada, dessa vez um barulho no motor com vazamento de água.

No dia 27/01/2023, o Autor preferiu levar o veículo a um mecânico que lhe indicaram, JOSEMAR DA SILVA, mais conhecido como “Beija-Flor”, que também figura como réu/Agravado, sendo proprietário da oficina “Autopeças Beija-Flor” (SILVA E CHOE AUTOPEÇAS LTDA., também apontada como recorrida).

Foi informado de que o motor estaria “batido” e que o carro não teria condições de estar rodando, ao que afirma que problemas distintos foram se sucedendo, sempre sendo comunicados à Agravada ALUCAR.

Assevera que levou o veículo ao Sr. “Beija-Flor”, o qual desmontou o motor e disse que “a peça que tinha dado esse novo problema não era nenhuma das que fazia parte do seu serviço” e que esse novo conserto ficaria em torno de 6 a 7 mil reais, sendo o Sr. Silvio, da ALUCAR, comunicado sobre o novo problema, havendo se recusado a resolvê-lo, alegando que agora seria de responsabilidade do mecânico e não da empresa, apesar de ter pago pelo serviço e o bem ainda estar no período de garantia.

Destaca que a empresa Ré, ALUCAR, mesmo possuindo frota de veículos do modelo adquirido pelo Autor, não disponibilizou sequer um carro para que este pudesse trabalhar durante os mais de 80 dias em que o veículo está parado, para que assim tivesse a possibilidade de suportar todas as despesas que estaria se acumulando.

Reforça que seu veículo ainda se encontra parado na oficina, estando impossibilitado de trabalhar.

Sendo assim, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito postulado pelo Autor, já que foi demonstrada a existência de vícios e superado o prazo razoável para solução do problema nos moldes estabelecidos no art. 18, § 1º, inciso I, do CDC,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

A jurisprudência assim se manifesta sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC/15. RISCO DE LESÃO GRAVE. SUPOSTO VÍCIO OCULTO EM CARRO NOVO. CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Deve ser mantida a concessão da tutela provisória de urgência para que a parte receba veículo cortesia durante curso do processo em que se discute vício oculto em veículo novo quando ele apresenta defeito em garantia e permanece por longo período em reparo. 2. Presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como o perigo da demora, o juízo deve manter a decisão de primeiro grau que concedeu o fornecimento de carro reserva aos consumidores até a solução da lide.3. Agravado não provido. (TJPE – AGI 446042-2 - Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho – 6ª Câmara Cível – Julgado: 08/11/2016 – Publicado: 05/12/2016)

Assim a

plausibilidade do direito invocado encontra amparo no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor,
não sanado o vício no prazo legal
, o direito de exigir a
restituição imediata da quantia paga, a substituição do bem ou o abatimento proporcional do preço
.

J
á o perigo de dano é inequívoco diante da utilização do veículo como
instrumento de trabalho do autor
, o que agrava a urgência da prestação jurisdicional.

II – DA IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA CONCEDIDA

A agravante sustenta que a tutela concedida teria
natureza satisfativa e irreversível
. Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

De fato, a concessão de
carro reserva ou valor equivalente
é medida reversível no plano processual, podendo ser compensada ou restituída em caso de improcedência da ação principal.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SEGURO DE AUTOMÓVEL - PRAZO INDETERMINADO E EXTENSO PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO - DESARRAZOABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARRO RESERVA - FORNECIMENTO - NECESSIDADE. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presente a probabilidade do direito e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe - O defeito na prestação do serviço caracterizado pela demora excessiva no conserto de veículo ou negativa indevida de fornecimento de carro reserva autoriza a determinação de fornecimento de carro reserva em tutela antecipada.

(TJ-MG - AI: 05739175520238130000, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO GUIADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DO NEXO DE CAUSALIDADE - REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS –...Ver ementa completaAUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No presente caso, a parte autora, ora agravada, em sede de tutela de urgência, conseguiu evidenciar a probabilidade do seu direito, juntando boletim de ocorrência, e-mails enviados entre as partes, fotografias, notas fiscais e recibos, que demonstram justamente a plausibilidade das alegações e, principalmente, indícios de configuração do nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e o dano alegado. 2-Ademais, conforme dito a quando da análise da liminar, verifica-se que a própria empresa agravante, por meio de sua funcionária, entrou em contato com a empresa agravada para falar sobre o incidente ocorrido e obter os dados necessários para abrir processo na seguradora, fato que, no mínimo, enseja ind&iac

(TJ-PA - AI: 08014772920218140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/04/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021)

Deste modo, mantenho a determinação de fornecimento de carro reserva, sob pena de multa, nos termos da fundamentação já apresentada na decisão monocrática.

I

II – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS

A agravante também impugna a decisão quanto à responsabilização solidária entre os réus, sob o argumento de que apenas a empresa vendedora seria responsável pela entrega do veículo.

Todavia, conforme bem esclarecido na decisão proferida nos Embargos de Declaração (Id. nº 15954504), a solidariedade decorre da norma expressa do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que prevê a responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de fornecimento do bem ou serviço defeituoso.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

O fornecedor (empresa vendedora) e o prestador de serviço (oficina que realizou o reparo) integram a mesma cadeia de fornecimento, sendo ambos responsáveis objetivamente pela entrega de um produto em perfeitas condições de uso, conforme os arts. 12, 14 e 18 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – INCÊNDIO NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO CINCO MESES APÓS A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE EMBORA NÃO TENHA CONSEGUIDO PRECISAR O MOMENTO EM QUE OCORRERAM OS DANOS ELÉTRICOS QUE CULMINARAM NO INCÊNDIO DO VEÍCULO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE DANOS ESTRUTURAIS NO AUTOMÓVEL – CLÁUSULA NO CONTRATO QUE INDICA QUE O VEÍCULO ERA SINISTRADO E PROVENIENTE DE LEILÃO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO QUE IMPOSSIBILITAVA O USO DO BEM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – REVENDEDORA QUE DEIXOU DE INDICAR DE FORMA PRECISA OS VÍCIOS EXISTENTES NO VEÍCULO E AS POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS – AUTOMÓVEL VENDIDO POR VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA APELANTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REVENDEDORAS APELADAS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE FORNECIMENTO - ARTIGOS 7º, 14 E 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA, DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO QUITADAS E DO MONTANTE DESPENDIDO COM O CONSERTO DO AUTOMÓVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA APELANTE – FRUSTRAÇÃO DO PROJETO DE VIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 CONFORME PRECEDENTES EM CASOS SIMILARES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00073858420208160031 Guarapuava, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2024)

Assim, não se verifica qualquer obscuridade ou ilegalidade na decisão monocrática embargada e posteriormente integrada.

IV DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA

A agravante suscita a decadência do direito do agravado, sem, no entanto, ter suscitado essa matéria perante o juízo de origem.

A questão não foi objeto de análise na decisão agravada, e tampouco foi suscitada em momento processual oportuno, de modo que o seu exame pelo Tribunal
implicaria evidente supressão de instância
, conduta vedada na jurisprudência e na doutrina processual.

Ademais, aplica-se ao caso o princípio do
eventum secundum litis
, segundo o qual o âmbito do agravo de instrumento se restringe à
matéria efetivamente decidida
pela decisão agravada, o que exclui a apreciação de temas novos, como a decadência ora ventilada.

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025